Tribunal: TJES
Processo: 0024532-02.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024532-02.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A

APELADO: ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
MONITÓRIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – DUPLICATAS – AUSÊNCIA DE ACEITE E DE PROTESTO – COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – RELAÇÃO COMERCIAL SUBJACENTE COMPROVADA
–
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

A
s razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo
do
apelante com a sentença
recorrida
, haja vista que busca
a sua
reforma para que seja reconhecida

a
ausência de protesto acompanhado de comprovante válido de entrega e recebimento válido das mercadorias
.
Ademais,
é

assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da
inicial
, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentenç
a. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2 –

No caso em tela
, trata-se de ação monitória fundada em duplicata
s
mercanti
s
acompanhada
s
d
e notas fiscais e de
comprovantes de recebimento das mercadorias
.
A
despeito da assertiva da recorrente quanto a ausência
de

comprovante de entrega e recebimento válido das mercadorias
,
vê-se
que
houve a
comprovação do negócio jurídico subjacente celebrado
entre as partes,
sendo perfeitamente verificável
a entrega das mercadorias e a prestação dos serviços
pelo contexto que ressai dos autos.

3 –
N
os termos da jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS).
I
ncidência
d
e
juros moratórios
de 1% ao mês
e correção monetária
pelo INPC, a partir
do vencimento d
e duplicata constante dos autos.

4 –
Recurso parcialmente pro
vido
tão somente para
determinar que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do vencimento da obrigação, ou seja, de cada
duplicata
vencida,
com a incidência
d
e
juros moratórios
de 1% ao mês
e correção monetária
pelo INPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Recurso de Apelação Cível

inter
posto p
o
r

VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

contra
a sentença digitalizada às fls.
395/395-v
,
proferida pelo MM Juiz de Direito da
2ª
Vara
Cível de Serra
,
Carlos Magno Ferreira
,
que
na Ação
Monitória
, ajuizada por
ELIANE S/A – REVESTIMENTOS CERÂMICOS
,

acolheu em parte os embargos monitórios apresentados pelo ora apelante e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 60.234,11, acrescido de correção monetária a partir do vencimento e juros de mora a partir da citação. Considerando que a ora apelada decaiu de parte mínima do pedido, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignad
o,

o apelante sustenta em suas razões digitalizadas às fls.
398/408

(a)

a ausência de protesto acompanhado de comprovante válido de entrega e recebimento válido das mercadorias
;
(b)

na eventualidade de não ser reformada a sentença, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento até a citação e, a partir de então, atualizado pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária
.

Com fundamento em tai razões, pede a reforma da sentença apelada.

C
ontrarrazões
digitalizadas às fl
s
.
413/418,
com alegação preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do apelo interposto
.

Antes de analisar as razões recursais, passo a apreciar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida pela ora apelada.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A
apelad
a
arguiu a
ofensa à dialeticidade por entender que o apelo interposto
não impugna especificamente os fundamentos da sentença, uma vez que repete os argumentos dos embargos monitórios ofertados. Por tal razão entende que o apelo é inadmissível, conforme os ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC/15.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recorrente tem que combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta perspectiva doutrinária, entende-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelante com a sentença recorrida, haja vista que busca a sua reforma para que seja reconhecida a ausência de protesto acompanhado de comprovante válido de entrega e recebimento válido das mercadorias. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO
–
AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Ademais, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]
Verifica-se

que

o

Tribunal

a quo decidiu de acordo com jurisprudência

desta

Corte, no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

(EDcl no Ag Rg no REsp 825.367/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar
de ausência de dialeticidade recursa
l

arguida
pel
a

recorrid
a
.

É como voto.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Consta dos autos que a ora apelada propôs a presente ação monitória em face do ora apelante, afirmando ser credora da importância de R$ 71.250,28 (setenta e um mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), que, atualizada até a data da propositura da ação, correspondia ao montante de R$ 153.876,61 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), representada pelas Duplicatas
com as respectivas Notas Fiscais e comprovante
s
de recebimento das mercadorias (fls. 19/37)
.

A sentença apelada constituiu o título executivo judicial no valor histórico de
R$ 60.234,11,
por considerar que restou comprovada a relação comercial entre as partes, bem como que o ora apelante não provou o pagamento d
e todo o
débito em questão, pois as datas e valores referentes às notas aqui cobradas, não correspondem aos valores e datas apresentados nos autos.

Por sua vez, o ora recorrente sustenta que houve o pagamento do débito e, com relação à validade dos documentos que instruem a demanda, estão
aus
entes o
protesto acompanhado de comprovante válido de entrega e recebimento válido das mercadorias.
Por tais razões, pede a reforma da sentença apelada.

Pois bem.

O
rito monitório impõe ao
demandante
instruir a petição inicial com prova escrita de seu crédito (art.
700 do CPC/
15
),
o

que, segundo a mais abalizada doutrina, deve revelar,
prima facie
, um alto grau de probabilidade de existência do crédito e do
quantum debeatur
2
.

No caso em tela
, trata-se de ação monitória fundada em duplicata
s
mercanti
s
acompanhada
s
d
e notas fiscais e de
comprovantes de recebimento das mercadorias
.

Em sendo assim,
segundo a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, na Ação Monitória
“Uma vez não aceita a duplicata, torna-se imprescindível a comprovação do recebimento das mercadorias retratadas nas notas fiscais. Precedentes [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.957.958/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

A
s duplicatas que embasaram a propositura da presente ação monitória não possuem aceite e não foram protestadas, contando apenas com o comprovante
escrito
d
o
recebimento dos produtos nas notas ficais que as originaram.

O
apelante, em
nenhum momento
negou a relação jurídica que possuía com a apelada
(comercialização de produtos cerâmicos), tendo se

i
nsurgi
do
quanto à efetiva entrega das mercadorias e
com relação aos valores devidos, uma vez que afirma ter quitado tais débitos.

Aliás
, a relação jurídica entre as partes é comprovada quando se observa
os comprovantes de recebimento
das mercadorias
acostados às fls. 35/37 dos autos.

Em sendo assim, a
despeito da assertiva d
o
recorrente quanto a ausência
de

comprovante de entrega e recebimento válido das mercadorias
,
vê-se
que
houve a
comprovação do negócio jurídico subjacente celebrado
entre as partes,
sendo perfeitamente verificável
a entrega das mercadorias e a prestação dos serviços
pelo contexto que ressai dos autos
(fls. 19/37)
.

Por
conseguinte
,
d
as provas juntadas pela recorrida
é possível concluir
que essa logrou
comprov
ar
que as
mercadorias representadas pelas
duplicatas
relacionadas nos autos
, foram
devidamente
entregues e,
portanto,
atendem a legalidade do protesto cambial.

Cumpre
salientar,
ainda,
que na ação monitória a repartição do ônus probatório não foge à regra do artigo 3
7
3, I e II, do CPC/
15
, ou seja, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso em apreço
, ausente prova capaz de confirmar os argumentos expendidos pel
o ora apelante
, ônus que era seu do qual não se desincumbiu no feito.

Com relação aos juros de mora e correção monetária , deve-se frisar que por constituírem consectários legais da condenação, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública.

Nesse contexto, tem-se que a sentença apelada determinou a incidência da
correção monetária a partir do vencimento e
os
juros de mora a partir da citação,
sem especificar os índices aplicáveis.

O apelante, por sua vez requer aplicação da
corr
eção
monet
ária
pelo INPC desde a data do vencimento até a citação e, a partir de então,
a
atualizado
da condenação
pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária
.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria vem entendendo que não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para formal constituição do devedor em mora (STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - Corte Especial, Data de Publicação: DJe 03/08/2021).

A propósito, relevante destacar que a mora do devedor pode se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal.

Sob essa ótica, nos termos da jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS).

Em síntese, muito embora os juros contratuais, em regra, incidam a partir da citação, no caso dos autos, a obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, implica dizer que os juros moratórios correm a partir do vencimento da dívida, ou seja, de cada parcela.

O fato da dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não influencia na data de início do transcurso dos juros de mora, que recaem no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material estabelecida entre as partes.

Nesse sentido, decidiu a Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp nº. 502.132/RS, sob a relatoria do Ministro Raul Araújo, vejamos:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora . (grifei) 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo.
Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021).
N
o
mesmo sentido:
EREsp 1.342.873/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe de 18/12/2015; EDv nos EAREsp 138.460/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2015, DJe de 14/12/2015.

De igual modo, assente a jurisprudência do STJ, no sentido de que
n
a cobrança de dívida líquida com termo certo, a correção monetária incide a partir do vencimento da obrigação,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, “nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, a correção monetária incide a partir do vencimento da obrigação” (AgInt no AgInt no AREsp 2.005.562/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE de 30/5/2022)
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.095.187/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).
No mesmo sentido:
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.005.562/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.775.471/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 13/12/2021.

Dito isso, a sentença merece ser reformada neste ponto,
para estabelecer a incidência
d
e
juros moratórios
de 1% ao mês
e correção monetária
pelo INPC, a partir
do vencimento d
e duplicata constante dos autos.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto
tão somente
para determinar que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do vencimento da obrigação, ou seja, de cada
duplicata
vencida,
com a incidência
d
e
juros moratórios
de 1% ao mês
e correção monetária
pelo INPC.

D
eixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão do parcial provimento do apelo interposto
(
Tema Repetitivo nº 1.059
), além de já terem sido fixados em percentual máximo na origem.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Cândido Rangel Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, 2004.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para determinar que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do vencimento da obrigação, ou seja, de cada duplicata vencida, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.